Tribunal: TJSP
Processo: 0060567-82.2008.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Extinção do feito – Adesão do executado ao programa de parcelamento administrativo – Insurgência contra decisão de extinção pela satisfação da obrigação – Não comprovação de inclusão dos honorários advocatícios a que se referem os embargos à execução – Renúncia do direito sobre o qual se funda a ação – Cabimento da cobrança – Precedente do STJ submetido ao rito do

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Extinção do feito – Adesão do executado ao programa de parcelamento administrativo – Insurgência contra decisão de extinção pela satisfação da obrigação – Não comprovação de inclusão dos honorários advocatícios a que se referem os embargos à execução – Renúncia do direito sobre o qual se funda a ação – Cabimento da cobrança – Precedente do STJ submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73. Recurso provido.